Tribunal: STF
Processo: HC 213900
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.4.2022 pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em benefício de Alexandro Zucoloto, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2018, concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 412.812/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ (Ação Penal n. 0070936-70.2010.8.19.0042), em 18.8.2015, à pena de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no inc. I do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado, contra a vítima Edmo Condolo Costa). O Tribunal do Júri absolveu o paciente da prática do crime descrito no inc. I do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do mesmo diploma legal (homicídio qualificado tentado, contra a vítima Daniel Marcos do Sacramento), ao votar o quesito de clemência. Narrou-se na decisão de pronúncia:



    “CAIO CÉSAR SANTANNA DE OLIVEIRA, LEANDRO EMÍLIO DE SOUZA, RAFAEL BARBOSA OLIVEIRA E ALEXANDRO ZUCOLOTO, qualificados nos autos em epígrafe, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, I, c/c 14, II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo Diploma, tendo em vista que no dia 23 de novembro de 2007, por volta das 13:00 horas, na Rua Francisco Peixoto Costa, bairro Caxambú, nesta Comarca, o 1º denunciado, livre e conscientemente, dirigindo sua conduta dolosa e finalisticamente para a consecução do evento incriminado cm lei, em perfeita comunhão de desígnios e ações com os demais denunciados, por motivo torpe e com animus necandi, desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima Daniel Marcos do Sacramento Nascimento, vulgo ‘Nenel’ sendo que este o atingiu, causando-lhe as lesões corporais de natureza grave descritas no AECD de fl. 144, de acordo com o laudo de exame em projétil de arma de fogo de fl. 135. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, eis que com o impacto do PAF que atingiu a vítima, esta foi arremessada em um barranco e, assim, lhe foi possível correr, empreendendo fuga do local. A participação do segundo, terceiro e quarto denunciados consubstanciou-se no fato de os mesmos terem acompanhado o 1º denunciado na prática do delito, ajudando-o na abordagem da vítima. Sustenta o Ministério Público que o delito foi cometido por motivo torpe, consubstanciado na disputa entre grupos rivais relativa ao tráfico de entorpecentes no bairro Caxambú, bem corno por vingança relativa à morte de Leonardo, vulgo ‘Diney’ ou ‘Nanado’, urna vez que a vítima, juntamente com outros elementos, é acusada pela morte deste. Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local, imediatamente após a prática do delito supramencionado, o 1º denunciado, livre e conscientemente, dirigindo sua conduta dolosa e finalisticamente para a consecução do evento incriminado em lei, em perfeita comunhão de desígnios e ações com os demais denunciados, por motivo torpe, com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Edmo Condolo Costa ,vulgo ‘Edinbo’, causando-lhe as lesões corporais de natureza grave descritas no AECD de fl. 1.145. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que estes deixaram a vítima no local acreditando que já haviam conseguido seu intento, tendo a mesma sido socorrida de forma eficaz. A participação do segundo, terceiro e quarto denunciados consubstanciou-se no fato de os mesmos terem segurado a vítima enquanto o 1º denunciado desferia os disparos de arma de fogo contra a mesma. O delito foi cometido por motivo torpe, em virtude da disputa entre grupos rivais relativa ao tráfico de entorpecentes no bairro Caxambú, bem como por vingança relativa à morte de Leonardo, vulgo ‘Diney’ ou ‘Nanado’, uma vez que a vítima, juntamente com outros elementos, é acusada pela morte deste” (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    3. Em 18.1.2017, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, apenas para reduzir a pena imposta ao paciente para dez anos e oito meses de reclusão, em regime fechado. O Tribunal estadual também deu provimento ao apelo ministerial, para declarar “nula a votação, por contradição nas respostas dos jurados, submetendo-se os apelados a novo julgamento, Alexandro Zucoloto, no que se refere a vítima Daniel, e Leandro, no tocante as duas vítimas, Daniel e Edmo” (fl. 3, e-doc. 8). Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TENTADO, QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – ART. 121, § 2º, I C/C ART. 14, II, DO CP – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO – ACOLHIMENTO – SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO – A DECISÃO DOS JURADOS FOI COMPLETAMENTE INCOMPATÍVEL COM A PROVA COLHIDA, POR APRESENTAR DISTORÇÃO NA FUNÇÃO JULGADORA – A TESE DEFENSIVA SUSTENTADA EM PLENÁRIO FOI DE NEGATIVA DE AUTORIA, PORÉM, O CONSELHO DE SENTENÇA RESPONDEU CONTRADITORIAMENTE AOS QUESITOS, POIS DISSERAM SIM AOS PRIMEIROS, AFIRMANDO QUE FORAM EFETUADOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, CAUSANDO NELAS AS LESÕES DESCRITAS NO BAM E AECD E QUE OS DISPAROS FORAM DESFERIDOS POR TERCEIRA PESSOA EM ASSOCIAÇÃO COM OS APELADOS ALEXANDRO E LEANDRO, MAS, AO FINAL, ABSOLVERAM OS RÉUS, ALEXANDRO, QUANTO À VITIMA DANIEL, E LEANDRO, NO QUE SE REFERE ÀS DUAS VÍTIMAS, QUAIS SEJAM, EDMO E DANIEL – CONSIDERANDO O TEOR DO ART. 564, PARÁGRAFO ÚNICO DO CODIGO DE PROCESSO PENAL, QUE DISPÕE QUE ‘OCORRERÁ AINDA A NULIDADE, POR DEFICIÊNCIA DOS QUESITOS OU DAS SUAS RESPOSTAS E CONTRADIÇÃO ENTRE ESTAS’, VERIFICA-SE PRESENTE A PERPLEXIDADE SUSCETÍVEL DE CONSUBSTANCIAR A NULIDADE REFERIDA – ERROR IN JUDICANDO. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, PREVISTO NO ART. 563 DO CPP. 



    RECURSO DEFENSIVO, REQUERENDO A NULIDADE DO JULGAMENTO POR ENTENDER QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, NO TOCANTE A CONDENAÇÃO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO DA VÍTIMA EDMO – IMPOSSIBILIDADE – DECISAO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS, QUE FORAM APRECIADAS COM BASE EM SUAS ÍNTIMAS CONVICÇÕES – SOBERANIA DOS VEREDITOS – QUALIFICADORA DEMONSTRADA – PENA-BASE QUE SE MOSTRA EXACERBADA, MOTIVO PELO QUAL E REDUZIDA PARA 17 ANOS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO [DOS] MOTIVOS DO CRIME E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, BEM COMO OS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO – NA SEGUNDA FASE, LEVA-SE EM CONTA A MENORIDADE DO AGENTE, MOTIVO PELO QUAL A REPRIMENDA É REDUZIDA PARA 16 ANOS DE RECLUSÃO – CONSIDERANDO QUE O CRIME RESTOU TENTADO, CHEGANDO BEM PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO, REDUZ-SE A SANÇÃO PARA 10 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO. EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO, PRATICADO CONTRA A VITIMA EDMO – O REGIME É O INICIALMENTE FECHADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90 E ARTIGO 33, § 2º, ‘A’, E § 3º, DO CP. 



    PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA DE ALEXANDRO, PARA REDUZIR A REPRIMENDA PARA 10 ANOS E 8 MESES DE RECLUSAO, REFERENTE A TENTATIVA DE HOMICÍDIO DA VÍTIMA EDMO, E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL, DECLARANDO-SE NULA A VOTAÇÃO, POR CONTRADIÇÃOO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS, SUBMETENDO-SE OS APELADOS A NOVO JULGAMENTO, ALEXANDRO, COM RELAÇÃO À VÍTIMA DANIEL, E LEANDRO, NO TOCANTE AS DUAS VÍTIMAS, DANIEL E EDMO” (fls. 1-2, e-doc. 8). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal do Rio de Janeiro impetrou-se o Habeas Corpus n. 412.812/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.8.2018, o Ministro Sebastião Reis Júnior concedeu parcialmente a ordem, apenas para “excluir a negativação de duas das circunstâncias judiciais, pela inidoneidade da fundamentação, bem como para alterar a fração de redução pela menoridade relativa para 1/6, ficando a pena do paciente redimensionada a 8 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado”. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO QUANTO A UM DOS DELITOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 593, III, D, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRINCÍPIO MITIGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PENA-BASE RELATIVA À OUTRA VÍTIMA. EXASPERAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo” (fl. 1, e-doc. 7). 



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 27.8.2018. 



    5. A decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior é objeto do presente Habeas Corpus, no qual a Defensoria estadual alega que o julgado permanece “e, dada a urgência surgida com a designação do júri para o próximo 6 de abril, merece ser reavaliada” (fl. 9, e-doc. 1). '' 



      Sustenta que, pela decisão impugnada, “ao não [se] conceder a ordem para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e restabelecer a sentença absolutória, consubstanciou[-se] sim, uma lesão ao paciente, restando, agora, 5 (cinco) dias para a nova Sessão Plenária – aprazada para 6.4.2022 – em razão da cassação ilegal da absolvição no quesito genérico absolutório por julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Ora, o abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata, impõe ao paciente o constrangimento ilegal de um novo julgamento no dia 6 próximo, quarta-feira, quando há um sistema processual-constitucional que não admite esse novo procedimento, afigurando-se, assim, teratológica a decisão” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Argumenta que “o efeito da designação do novo julgamento pode ser irreversível, acarretando assim prejuízo de várias ordens ao paciente, em especial quando encontramos decisões do STF sobre o thema, permitindo e reconhecendo a desnecessidade de novo julgamento quando da absolvição no quesito genérico, dado o reconhecimento da clemência ou sentido de justiça, uma vez que a natureza da indagação não constitui quesito de fato, como ocorre com a autoria e materialidade” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Assinala que, “ao desconsiderar a disposição do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como o E. Superior Tribunal de Justiça, ignorou o texto legal que adentrou no ordenamento jurídico exatamente para avigorar a noção normativa da expressão ‘soberania dos vereditos’, expressa no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal” (sic, fl. 13, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal.



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “À conta dos fundamentos aqui lançados, bem como dos precedentes do STF, requer o impetrante seja concedida a LIMINAR para SUSTAR o julgamento em Sessão Plenária aprazada do processo de origem no dia 6/4/2022, quarta-feira, às 10 horas na Comarca de Petrópolis até o julgamento final de mérito. 



    Ao final, em julgamento de mérito, requer a CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR anteriormente concedida, mantendo a decisão para CONCEDER A ORDEM a fim de prestigiar a soberania do veredicto ao qual chegaram os jurados no processo nº 0070936-70.2010.8.19.0042, MANTENDO-SE A ABSOLVIÇÃO do paciente em relação à vítima Daniel” (fls. 17-18, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2018, concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 412.812/RJ.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 27.8.2018. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Descabe cogitar-se de ilegalidade por ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 18.7.2017, dado provimento ao apelo ministerial para anular a decisão absolutória do Tribunal do Júri da Comarca de Petrópolis/RJ e submeter o paciente a novo julgamento. Tem-se no voto da Relatora, Desembargadora Sandra Kayat Direito:



    “Em que pese a soberania constitucional que é atribuída ao Corpo de Jurados, a decisão absolutória é manifestamente contrária a prova produzida durante a instrução criminal em Plenário.



    O registro da sessão de julgamento foi realizado por meio audiovisual. A vítima Edmo Condolo Costa, na presença dos Senhores Jurados, esclareceu:



    ‘que, no dia dos fatos, foi a uma lan house, localizada no bairro Caxambu, próximo ao campo do Lusitano, na companhia de Diego, Nenel (Daniel) e Willian, para jogar; o declarante permaneceu do lado de fora da loja com seu colega Daniel, enquanto que os outros dois estavam no interior da loja, jogando video game; que Alexandro, Leandro, Caio e Rafael se aproximaram; que abordaram o declarante e Daniel, ocasião em que Caio, que portava uma arma de fogo, efetuou disparo contra a vítima Daniel; que Daniel rolou em um barranco e conseguiu se evadir do local; que Alexandro, Leandro e Rafael agarraram o depoente; que o depoente permaneceu brigando contra os três comparsas; que o declarante tentou se desvencilhar, mas não conseguiu; que Caio se aproximou e realizou disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na mão; que, então, o depoente virou para correr, oportunidade em que Caio realizou outro disparo, atingindo a vitima nas costas; que o depoente caiu ao chão; que o depoente caiu no chão; que o acusado Caio realizou mais dois disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça do depoente; que um deles entrou pelo pescoço e saiu pelo céu da boca, enquanto que a outra ficou alojada na cabeça; que não conseguiu fugir, pois Alexandro, Leandro e Rafael seguraram o depoente’. 



    Diego Alberto Jeronimo de Almeida, que estava jogando no interior da Ian house, disse: (…)



    Wilson dos Santos Bastos, tio de Edmo, esclareceu o seguinte: (…)



    Gildo de Oliveira, vulgo Alemão, dono da Ian house, contou: (…)



    Alexandro e Leandro, ao serem interrogados, negaram as imputações, exercendo o direito constitucional de permanecer em silêncio.



    Durante os debates, as defesas sustentaram a tese de negativa de autoria e, ao final, o Conselho de Sentença respondeu os quesitos, tendo sido obtido o seguinte resultado: 



    ‘PRIMEIRA SÉRIE: 



    1º quesito: no dia 23 de novembro de 2007, por volta das 13 boras, na Rua Francisco Peixoto Costa - Caxambu - Petrópolis - RJ, a vítima DANIEL MARCOS DO SACRAMENTO NASCIMENTO foi alvo de disparo de arma de fogo que Ihe causou as lesões constantes dos autos? Resultado: Sim; 



    2º quesito: tal disparo foi desferido por terceira, pessoa em associação com o acusado ALEXANDRO ZUCOLOTO? Resultado: Sim; 



    3º quesito: iniciada a execução de um crime de homicídio, as lesões de que foi vítima DANIEL MARCOS DO SACRAMENTO NASCIMENTO somente não provocaram a sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, posto que o disparo atingiu a vitima, arremessando-a em um barranco e permitindo que ela corresse e fugisse dos seus agressores? Resultado: Sim; 



    4º quesito: a participação do acusado ALEXANDRO ZUCOLOTO no crime foi de menor importância? Resultado: Sim; 



    5º quesito: o jurado absolve o acusado ALEXANDRO ZUCOLOTO? Resultado: Sim...’



    ‘SEGUNDA SERIE: (...)’. 



    ‘QUARTA SERIE: (...)’



    Em resumo, os Senhores Jurados, após concluírem que os apelados Alexandra e Leandro concorreram para a prática dos crimes, acabaram absolvendo os mesmos, o que demonstra completa contradição.



    Pois bem, considerando o teor do art. 564, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, que dispõe que ‘Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas e contradição entre estas’, verifica-se presente a perplexidade suscetível de consubstanciar a nulidade referida. 



    A nulidade aqui referida envolve matéria de ordem publica, de interesse publico e cabe ser suscitada em qualquer momento, comprovado o prejuízo ao processo. Assim, não há que se falar em preclusão, mesmo não arguida oportunamente, na ocasião da votação dos quesitos. 



    A jurisprudência também é nesse sentido: (…)



    Percebemos, de uma leitura superficial da quesitação, que houve error in judicando. Em sendo assim e em homenagem ao principio de pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e do Enunciado da Sumula 523 do STF, outro caminho não resta a não ser a declarar a nulidade absoluta da votação, por contradição nas respostas dos jurados, submetendo-se o apelado a novo julgamento” (fls. 5-11, e-doc. 8). 



    10. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior afastou o alegado constrangimento ilegal na anulação da sentença absolutória e submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri:



    “Concluiu a Corte estadual que a (…) decisão absolutória é manifestamente contrária a prova produzida durante a instrução criminal e em Plenário (fl. 104) e que (…) os Senhores Jurados, após concluírem que os apelados Alexandro e Leandro concorreram para a prática dos crimes, acabaram absolvendo os mesmos, o que demonstra completa contradição(fl. 109). 



    Ora, aqui nesta Corte há a compreensão de que a absolvição dos réus pelos jurados, com base no art. 483, III, do Código de Processo Penal, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada no acórdão a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário (HC n. 358.907/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/5/2018). 



    Na hipótese, ao analisar a insurgência manifestada pela acusação e dar provimento à apelação, o Tribunal local demonstrou, de forma concreta e fundamentada, não haver nos autos suporte probatório para a decisão absolutória proferida pela Corte Popular, baseando-se, para tanto, no depoimento das testemunhas (fls. 105/107). 



    Para alterar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, providência essa que vedada na via estreita do habeas corpus (HC n. 323.409/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 8/3/2018). 



    Com efeito, não há constrangimento ilegal a ser reparado no ponto” (fl. 3, e-doc. 7).



    11. Como assentado na decisão impugnada, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não contrariou o princípio constitucional da soberania dos vereditos. Restringiu-se a examinar o conjunto probatório, no juízo de convencimento permitido pela devolutividade da apelação da acusação, para concluir que a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Petrópolis/RJ pela absolvição foi contrária à prova dos autos.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.186-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.970-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    No mesmo sentido são estes julgados: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    12. Para rever a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e restabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri da Comarca de Petrópolis/RJ, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 



    2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    13. Ressalte-se que o reconhecimento de repercussão da matéria (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Relator o Ministro Gilmar Mendes) apenas sinaliza a possibilidade de rediscussão sobre a questão, não importando a alteração do entendimento até então consolidado neste Supremo Tribunal, de compatibilidade entre o princípio da soberania dos veredictos e o juízo anulatório em caso de decisões proferidas pelo júri reputadas como manifestamente contrárias à prova dos autos. 



    14. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora